Tribunal: TJMT
Processo: 0005053-24.2007.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005053-24.2007.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0001-63 (EMBARGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA SÓ NÃO FOI QUITADA PORQUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO ALEGADO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES DISCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DECISÓRIOS DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO QUE ANÁLISOU TODA A MATÉRIA RECURSAL, DANDO A CABÍVEL SOLUÇÃO À LIDE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0005053-24.2007.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 1689 – CNJ – Primavera do Leste-MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALNEI LUIZ GUENO contra o v. acórdão de Id. n. 81907995, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0005053-24.2007.8.11.0037 interposto pelo embargante, e manteve inalterada a sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 0005053-24.2007.8.11.0037), ajuizada pelo embargante contra a AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (cf. Id. nº 76184595).

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que o autor sofreu dano moral indenizável, porque a embargada não entregou grande parte dos produtos comprados, e ainda compeliu o comprador a assinar, em momentos diversos, 3 termos de confissão de dívida, com juros altíssimos.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja sanado, e a matéria prequestionada (cf. Id. n. 82766485).

Transcorreu o prazo sem que a embargada apresentasse contrarrazões
(cf. Id. n.

84101952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No recurso de apelação, o embargante alegou que a apelada agiu de má-fé,
“constrangendo o autor ao cobrar valor indevido e inexistente, não havendo dúvidas de que a recorrida não cumpriu com sua obrigação. De mais a mais, os produtos que o recorrente pretendia receber da empresa se faziam imprescindíveis para seu empreendimento agrícola e esta falha nas entregas gerou prejuízos e insatisfações quanto a seus planos no mercado de trabalho”,
pelo que sofreu dano moral indenizável.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“O autor ajuizou a presente ação contra a AGROFEL, narrando que comprou dela produtos agrícolas no valor de R$ 534.064.45, mas, como grande parte dos produtos não foi entregue, o pagamento integral da dívida não foi realizado, ou seja, não efetuou o pagamento correspondente aos produtos não entregues.

Expôs que a requerida lhe propôs a renegociação da dívida, e a proposta foi aceita, porque, segundo diz, acreditou na promessa de que o restante dos produtos lhe seria entregue, porém, como isto não aconteceu, suspendeu novamente o pagamento, sendo a dívida renegociada, conforme instrumento de confissão de dívida no valor total de R$ 578.322,72.

Alega, porém, que a confissão de dívida é nula, pois foi “obrigado” a assinar o documento, que prevê a aplicação de juros abusivos, e, ainda assim, não houve a efetiva entrega dos produtos negociados.

Assim, requereu a procedência da ação para que fosse declarada a inexistência do débito, bem como a nulidade dos termos da confissão de dívida, e, principalmente, das taxas de juros cobradas, e, ainda, que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. n. 76184465).

A sentença julgou o pedido do autor improcedente em razão da falta de comprovação das alegações.

Quanto à questão da falta de apresentação do instrumento procuratório no ato da oferta da contestação, consta do Id. n. 76184546 - Pág. 1 que o vício foi sanado antes mesmo que a magistrada intimasse a parte para regularizar a representação processual, e, por isso, não há falar em revelia.

Quanto ao pleito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, observo que, nos termos do art. 2° do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Ora, o produtor rural que compra enorme quantidade de insumos agrícolas para implementar sua produção, com propósito estritamente comercial e capitalista, por óbvio não pode ser classificado como consumidor final do produto, mas sim como empresário adquirente de “insumos” para serem empregados na atividade produtiva, não sendo, assim, justificável a aplicação do CDC à espécie.

Quanto ao mérito, o apelante se limita a reinsistir que sofreu dano moral indenizável porque não recebeu os produtos que comprou, e porque teria sido “forçado” a assinar termo de confissão de dívida com juros altos.

No recurso, o apelante é econômico nas palavras, e não apresenta qualquer prova das suas alegações; ao que parece, a sua expectativa inicial era a de que o ônus da prova fosse invertido, e que isso bastaria para que as suas alegações fossem acolhidas.

No caso, não consta dos autos nada que favoreça a versão do apelante, e, a bem da verdade, sequer é convincente a alegação de que ele tenha assinado mais de um instrumento de confissão de dívida em momentos diferentes, sem que os produtos que originaram a dívida tivessem sido entregues. A tese da assinatura “forçada” dispensa maiores elucubrações, sobretudo em virtude do perfil pessoal e profissional da suposta vítima da “forçação”.

Assim, como não houve comprovação das alegações do apelante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

(...)”.

Como se vê, o acórdão abordou tudo o que foi alegado no apelo, e ao final, sem qualquer omissão, concluiu que não houve comprovação das alegações do apelante.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Finalizo lembrando que a exigência do prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador (CPC, art. 1.025), motivo pelo qual não é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou não observados, violados e/ou aplicados, bastando que conste da fundamentação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021